Tribunal: TJPA
Processo: 0808230-70.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0808230-70.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUANDO SE TRATAR DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. COERÊNCIA SISTEMÁTICA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
LEI 710/2019 DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, QUE PROIBE A EMISSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM VEÍCULOS SEM O CONHECIMENTO E ASSINATURA DO INFRATOR NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO.
MATÉRIA ATINENTE A TRÂNSITO E TRANSPORTE.
INVASÃO DE
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 22, XI,
DA CF/88 E ART.
17, XII DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STF E DESTA E. CORTE.
AÇÃO PROCEDENTE COM EFEITOS EX TUNC. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade.
A Constituição do Estado do Pará estabelece a competência comum dos Estados, dos Municípios, com a União para estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito em seu art. 17, XII, para estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Desta forma, verifica-se que a lei municipal impugnada extrapola os termos da referida competência prevista na Constituição Estadual.

2-Ademais, é pacífico o atual entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal de que “é constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros”. Precedentes do STF.

3-Neste viés, tratando-se a questão analisada na presente ação de violação à norma constitucional de reprodução obrigatória, diante de sua validade nacional, integrando, portanto, à ordem jurídica dos Estados-membros, não há óbice a análise da temática por este Tribunal de Justiça, pelo que
rejeito a preliminar.

4-
Mérito
. A pretensão da presente ação é a
declaração de inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 770/2019 de Rondon do Pará, que fora editada pela
Câmara Municipal
e tem como conteúdo a proibição de emissão de multas pelos agentes de trânsito de referido Município, em veículos sem o conhecimento e assinatura do infrator no momento da autuação.

5- Trânsito e transporte. Matéria de competência privativa da União.

art. 22, inciso XI, da CF/88. Impende registrar que a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte abrange as questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas infrações, tendo a Lei Federal nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, disciplinado a autuação em seu art. 280.

6-Da leitura do art. 280, §3º do Código de Trânsito Brasileiro, depreende-se a possibilidade de emissão de multa sem a necessária assinatura do infrator, sendo a Lei Municipal nº 770/2019 de Rondon do Pará, ora impugnada, materialmente contrária aos termos dispostos no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que estabelece que a multa só será válida caso o condutor ou proprietário assine o auto de infração no momento da autuação.

7-Ademais, cumpre destacar que apesar do parágrafo único do art. 22 da CF/88, estabelecer que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, não há referida autorização destinada aos Entes Municipais, cabendo ao Município tão somente expedir normas direcionadas à prática de educação para a segurança do trânsito na forma do art. 23, XII, CF/88 e do art. 17, XII, Constituição deste Estado, não quanto à infrações de trânsito.

8-Observa-se, ainda, que a edição da lei impugnada excede aos termos da Constituição do Estado do Pará, a qual prevê a competência comum dos Estados, dos Municípios com a União para estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

9-
Ação procedente com efeitos
ex tunc
,
declarar
inconstitucional a Lei Municipal nº 770/2019 de Rondon do Pará, que proíbe a emissão de multas pelos agentes de trânsito de Rondon do Pará, em veículos sem o conhecimento e assinatura do infrator no momento da autuação.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE À AÇÃO, com EFEITOS
EX TUNC,
nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 de junho de 2022. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido de Medida Cautelar (processo nº
0808230-70.2019.8.14.0000
-PJE
), proposta pelo Procurador Geral de Justiça do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a CÂMARA MUNICIPAL E DO MUNICÍPIO DE RONDON, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 770/2019, viola dispositivo da Constituição Federal.

Aduz o Autor que a
Lei Municipal nº 770/2019 trata de trânsito e transporte que constitui matéria privativa da União,
tendo sido editada pela
Câmara Municipal
daquela municipalidade.

Os dispositivos da lei questionada têm o seguinte teor:

Art. 1º - Fica proibida pelos agentes de trânsito de Rondon do Pará, a emissão de multas de trânsito a longa distância em veículos que circulam no perímetro urbano.

§ 1º - A multa só será válida caso o condutor ou proprietário assine o auto de infração no momento da autuação.

§ 2º - A multa também será válida caso haja prova fotográfica, que deverá acompanhar o auto de infração.

Art. 2º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alega o autor a existência de inconstitucionalidade formal por vício de competência para legislar sobre a matéria tratada na lei em análise com base no art. 22, XI, da Constituição Federal.

Argumenta quanto ao critério material, que o Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de emissão de multa de trânsito sem a assinatura do infrator.

Pugna pela concessão de medida liminar para suspensão da eficácia da citada Lei Municipal nº 770/2019 de Rondon do Pará e, ao final, a procedência do pedido de mérito para que seja declarada a inconstitucionalidade da citada lei municipal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Determinada a notificação da Câmara Municipal e do Prefeito de Rondon do Pará para manifestarem-se sobre o pedido de medida cautelar pleiteada, nos termos do art. 179 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça (Id 2549485), não foram apresentadas manifestação pela Câmara Municipal, consoante certificado nos autos (Id 3640367 - Pág. 1).

Intimado, o Estado do Pará apresentou Manifestação (Id 2666106), suscitando preliminar de não conhecimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em razão do objeto constituir em Lei Municipal em face da Constituição Federal, sustentando que em tema de fiscalização abstrata perante os Tribunais de Justiça locais, o parâmetro de controle a ser invocado nas ações diretas deve ser a Constituição do próprio Estado-membro, e não a Constituição da República.

No mérito, o Estado do Pará pugna pela procedência da ação, uma vez que a norma impugnada trata expressamente da emissão de multas de trânsito, matéria de competência privativa da União.

O Município de Rondon do Pará apresentou Manifestação (Id 3502470) destacando que o projeto que deu origem a Lei Municipal nº 770/2019, é de autoria de Vereadores da Casa Legislativa de Rondon do Pará.

É o relato do essencial.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

De início, registra-se que a Constituição do Estado do Pará estabelece a competência comum dos Estados, dos Municípios e da União para estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito em seu art. 17, XII,
in verbis
:

Art. 17 – É competência comum do Estado e dos Municípios, com a União:

(...)

XII – estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito.

Desta forma, verifica-se que a lei municipal impugnada extrapola os termos da referida competência prevista na Constituição Estadual.

Ademais, é pacífico o atual entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal de que “é constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros”, senão vejamos:

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Amapa. Art. 133, II, m. Controle concentrado de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça local, de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Possibilidade, desde que o parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória ou quando existir, no âmbito da Constituição estadual, norma de caráter remissivo à Constituição da Republica. Interpretação conforme à Constituição. Parcial procedência. 1.
A jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, firmada, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral, admite o controle abstrato de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça, de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da Republica, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Carta federal
. 2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme à Constituição, para assentar a possibilidade de o Tribunal de Justiça local exercer o controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Carta da Republica, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo.

(STF - ADI: 5647 AP 0000559-72.2017.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/11/2021 - grifei)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE.
ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988.
PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA
. 1.
É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros
. 2. As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local. 3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição. 4. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as normas constitucionais de competência, pelo que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal em face da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para julgar improcedente o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Sergipe interpretação conforme à Constituição, a fim de aclarar que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter por parâmetro normas da Constituição Federal quando as mesmas forem de reprodução obrigatória na ordem constitucional local ou objeto de transposição ou remissão na Constituição estadual. Como tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento: É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da Republica, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.

(STF - ADI: 5646 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/05/2019 - grifei)

Neste viés, tratando-se a questão analisada na presente ação de violação à norma constitucional de reprodução obrigatória, diante de sua validade nacional, integrando, portanto, à ordem jurídica dos Estados-membros, não há óbice a análise da temática por este Tribunal de Justiça, pelo que
rejeito a preliminar.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I, l e 162 da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal em face da Constituição deste Estado, por agente legitimado, passo à apreciá-la.

Constituição do Estado do Pará

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação;

Art. 162. Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, l:

(...)

III -o Procurador-Geral de Justiça;

Impende ressaltar que fora oportunizada a apresentação de manifestação por parte da
Câmara Municipal e do Município de Rondon do Pará, a teor do art. 162, §4º, da Constituição do Estado do Pará e considerando a disposição do art. 12 da Lei 9.868/1999, bem como, da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, passa-se ao julgamento da presente demanda.

Lei 9.868/1999

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.

A pretensão da presente ação é a
declaração de inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 770/2019 de Rondon do Pará, que fora editada pela
Câmara Municipal
e tem como conteúdo a proibição de emissão de multas pelos agentes de trânsito de referido Município, em veículos sem o conhecimento e assinatura do infrator no momento da autuação.

A seu turno, o art. 22, inciso XI, da CF/88 estabelece ser da competência privativa da União legislar sobre matéria de trânsito e transporte, senão vejamos:

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XI - trânsito e transporte;

Impende registrar que a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte abrange as questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas infrações, tendo a Lei Federal nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, disciplinado a autuação em seu art. 280,
in verbis
:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

(...)

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.

§ 3º
Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. (grifei)

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se a possibilidade de emissão de multa sem a necessária assinatura do infrator, sendo a Lei Municipal nº 770/2019 de Rondon do Pará, ora impugnada, materialmente contrária aos termos dispostos no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que estabelece que a multa só será válida caso o condutor ou proprietário assine o auto de infração no momento da autuação.

Ademais, cumpre destacar que apesar do parágrafo único do art. 22 da CF/88, estabelecer que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo, não há referida autorização destinada aos Entes Municipais, cabendo ao Município tão somente expedir normas direcionadas à prática de educação para a segurança do trânsito na forma do art. 23, XII, CF/88 e do art. 17, XII, Constituição deste Estado, não quanto a infrações de trânsito.

Observa-se, ainda, que a edição da lei impugnada excede aos termos da Constituição do Estado do Pará, a qual prevê a competência comum dos Estados, dos Municípios com a União para estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito,
in verbis
:

Art. 17 – É competência comum do Estado e dos Municípios, com a União:

(...)

XII – estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito.

Para corroborar a existência de invasão de competência perpetrado pela lei municipal impugnada, transcreve-se abaixo decisão do STF em que consigna o entendimento de que a
competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte abrange as questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas infrações, frisando que foram definidas as infrações de trânsito e determinadas as penalidades e medidas administrativas a serem adotadas pela Lei federal nº 9.503/1997, cabendo somente à União dispor sobre o procedimento de autuação dos infratores e aplicação das multas pelos órgãos de fiscalização de trânsito, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.019/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA A NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DE COBRANÇA DE MULTA CUJA NOTIFICAÇÃO TENHA EXTRAPOLADO O PRAZO. DIREITOS E PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO FEDERAL.
INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE
(ARTIGO 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA CRIAR ATRIBUIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO ESTADUAIS (ARTIGOS 61, § 1º, II, E; E 84, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1.
A competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte abrange as questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas infrações
(artigo 22, XI, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 874, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2011; ADI 3.444, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 3/2/2006. 2.
A Lei federal 9.503/1997 ( Código de Trânsito Brasileiro) definiu as infrações de trânsito e determinou as penalidades e medidas administrativas a serem adotadas
, fixando as multas correspondentes,
de modo que cabe somente à União dispor sobre o procedimento de autuação dos infratores e aplicação das multas pelos órgãos de fiscalização de trânsito
. 3. A iniciativa das leis que estabeleçam as atribuições dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa da respectiva unidade federativa compete aos Governadores dos Estados-Membros, à luz dos artigos 61, § 1º, II, e; e 84, VI, a, da Constituição Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria. Precedentes: ADI 3.254, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 2/12/2005; e ADI 2.808, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 17/11/2006. 4. A Lei 8.019/2018 do Estado do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, dispõe que os órgãos de trânsito estaduais deverão notificar a autuação aos infratores no prazo máximo de trinta dias, para que apresentem defesa ou realizem o pagamento. Por sua vez, o artigo 2º veda a abertura de auto de infração e a consequente cobrança da multa quando não efetuada a autuação no prazo de que trata o artigo anterior. O artigo 3º determina que conste no documento de notificação aviso para verificação da data da infração e da notificação. Já o artigo 4º dispõe que o notificado deverá comunicar ao órgão responsável a cobrança de multa com data de emissão superior a trinta dias da data da infração, hipótese em que será informada a ilegalidade da cobrança e aplicada multa ao órgão responsável pela notificação, que será destinada ao Fundo de que trata a Lei estadual 6.461/2013 (artigo 5º). O artigo 6º dispõe que o notificado terá direito ao recebimento em dobro dos valores pagos em razão de cobrança de multa cuja notificação não tenha cumprido o prazo previsto no artigo 1º. Por fim, o artigo 7º determina que os órgãos de trânsito estaduais deem publicidade ao direito previsto na lei. 5. A Lei fluminense, a pretexto de interpretar o artigo 281 do CTB, inovou indevidamente o ordenamento jurídico ao estabelecer direitos e procedimentos não previstos no CTB para a notificação de infrações e aplicação de multas, invadindo a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Precedentes: ADI 4.879, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 31/8/2017; ADI 3.186, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 12/5/2006; ADI 2.328, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 16/4/2004. 6. A criação de atribuições para os órgãos de trânsito estaduais por lei de iniciativa parlamentar constitui usurpação da iniciativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 2.873, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 9/11/2007; ADI 637, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 1º/10/2004; ADI 766, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 11/12/1998. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.019/2018 do Estado do Rio de Janeiro.

(STF - ADI: 6007 RJ, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2019 - grifei)

A questão trazida na presente ação direta não é nova nesta E. Corte, senão vejamos os precedentes abaixo:

Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade Lei nº 796 do Município de Conceição do Araguaia Uso facultativo de capacete e cinto de segurança sobre veículos
Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte

Constituição Federal, art. 22, XI
. 1.
A Lei Municipal nº 796 de Conceição do Araguaia deve ser declarada inconstitucional, uma vez que é competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, na forma do que dispõe o art. 22, inciso XI da Constituição Federal
. 2. Ação procedente, à unanimidade. ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do voto da Relatora. Este Julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ALBANIRA LOBATO BERMEGUI. Belém, 11 de Junho de 2008. Desembargadora MARIA HELENA D'ALMEIDA FERREIRA Relatora

(2008.02454248-08, 72.393, Rel. MARIA HELENA D ALMEIDA FERREIRA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-06-11, Publicado em 2008-07-07) – Grifo nosso

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE FACULTOU O USO DE CAPACETE COMO ITEM DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.
A municipalidade não possui capacidade legislativa para disciplinar a matéria. Em razão disto, flagrante é a Inconstitucionalidade da Lei
. Isto posto, não deve o Município andar na contramão no que diz respeito a segurança no trânsito.

(2008.02445371-61, 71.537, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-05-14, Publicado em 2008-05-20 - grifei)

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CF/88 ART. 125, § 2º - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA NO TRÃNSITO PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I
Encontrando-se a norma impugnada em nítido descompasso com a via determinada pela Constituição Estadual no que tange a segurança do trânsito, a pretensão deve ser julgada procedente
. II Reconhecida e declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Redenção nº. 404/2001, de 19 de outubro de 2001. III Precedentes: STF ADIN's 1032, 1704, 532.

(2008.02476925-71, 74.418, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-10-22, Publicado em 2008-11-10 - Grifei)

Assim, não resta dúvida que de que a Lei Municipal nº 770/2019 de Rondon do Pará, ao proibir a emissão de multas pelos agentes de trânsito de Rondon do Pará, em veículos sem o conhecimento e assinatura do infrator no momento da autuação, dispondo sobre matéria de competência privativa da União prevista no art. 22, XI, do CF/1988, excedendo também a previsão do art. 17, XI, da Constituição deste Estado, incidindo, assim, em inconstitucionalidade.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE,
com efeitos
ex tunc
,
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar
inconstitucional a Lei Municipal nº 770/2019 de Rondon do Pará, que proíbe a emissão de multas pelos agentes de trânsito de Rondon do Pará, em veículos sem o conhecimento e assinatura do infrator no momento da autuação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 15 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2022